Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724119-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS AGRAVADO: NERINALDO LOPES DE AVELAR, VERA LÚCIA GONÇALVES DE ANDRADE AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 60221434) interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 192627770, na origem) que, nos autos da ação de cobrança n. 0718065-67.2023.8.07.0020, movida pelo ora Agravante em face da NERINALDO LOPES DE AVELAR e VERA LÚCIA GONÇALVES DE ANDRADE AVELAR, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo de outro processo, a saber, n. 0712627-60.2023.8.07.0020. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 60414440). Na origem, foi reconhecida a conexão desta ação com a ação declaratória de nulidade de multa condominial de autos n. 0712627-60.2023.8.07.0020 (ID 183069964, na origem), em razão da necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, visando evitar a possibilidade de decisões conflitantes. Naqueles autos, também, foi interposto recurso de agravo de instrumento, distribuído ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra (AI 0733588-82.2023.8.07.0000), o qual, ao final, negou provimento ao recurso de RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS para manter a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de multas condominiais, até o julgamento do processo na origem. É o relatório. Decido. Nessa ordem de ideias, o agravo de instrumento n. 0733588-82.2023.8.07.0000, interposto na ação de nulidade de multa condominial n. 0712627-60.2023.8.07.0020, já foi julgado pela c. 7a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1.782.870 (ID 53529542 - AI 0733588-82.2023.8.07.0000), distribuído ao Desembargadora Fabrício Fontoura Bezerra, no dia 15/08/2023. Sua Excelência proferiu decisão monocrática, indeferindo pedido de tutela de urgência recursal em 17/08/2023 (ID 50187719 - AI 0733588-82). Portanto, aquela distribuição foi anterior à do presente recurso. De acordo com o art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o órgão julgador e o relator, em razão do reconhecimento da conexão na origem (ID 183069964). Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência, o Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra ou, na sua eventual ausência (art. 79, § 1o, do RITJDFT), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024 14:35:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador